Tribunal: STF
Processo: RE 93040
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
-EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO PENAL (ART. 619 DO CPP). SEU
CABIMENTO PARA CORREÇÃO DE CONTRATO MANIFESTA, CONSUBSTANCIADA NO
FATO DE HAVER O ACÓRDÃO EMBARGADO DECIDIDO QUE O VOTO INTERMEDIARIO
ERA O MAIS FAVORAVEL AO SENTENCIADO, QUANDO, NA VERDADE, ESTE NÃO
ERA O VOTO INTERMEDIO.
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO PARA,
APLICANDO-SE O DIREITO A ESPÉCIE, CORRIGIR A CONTRADIÇÃO EXISTENTE
NO ACÓRDÃO IMPUGNADO.